Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-62.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001097-62.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 005.443.941-86 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001097-62.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO SA

Recorrido(s):

MARIA VIEIRA DE SOUZA

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATOS BANCÁRIOS -
TARIFA BANCÁRIA - SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE –FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a parte autora que é correntista do Banco reclamado e percebeu a cobrança de valores que aumentam progressivamente, sendo o último de R$41,90 (quarenta e um reais e noventa centavos), referente a “Cesta Fácil Super”, no qual afirma que não contratou nenhum pacote de serviços, visto que sua conta é exclusiva para recebimentos de seus proventos da aposentadoria.

Em sede de defesa, argumenta a recorrente que a cobrança da tarifa é lícita, uma vez que, a contratação entre as partes se deu na modalidade de conta corrente tarifável, e que a parte recorrida utiliza regularmente de serviços não essências, os quais são passiveis de tarifação.

Contudo, entendo que a cobrança de tarifa bancária sem anuência do consumidor, configura a prática abusiva prevista no Art. 39, III, do CDC, pois os contratos não obrigam os consumidores se não lhes oportunizado o conhecimento prévio, conforme o teor do art. 46 do CDC.

Em analise ao conjunto probatório encartado nos autos, verifica-se que do mês 09/2018 a 01/2019, o valor da tarifa que era R$24,25 (vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) aumentou para R$32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos) e por fim para R$41,90 (quarenta e um reais e noventa centavos), sem qualquer comunicação ou justificativa ao consumidor.

Portanto, havendo
prova nos autos de má prestação do serviço pela Recorrente, resta evidente o dever de indenizar.
Os fatos ocorridos suplantam o mero dissabor do cotidiano, cabendo o ressarcimento pelos danos morais e materiais suportados
.

DANO MATERIAL

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado demonstrado em 04 extratos bancários juntado pelo autor. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ R$61,25 (sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) em face do autor, a título de dano material, e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

DANO MORAL CONFIGURADO.

Há de se considerar o constrangimento caracterizado, assim como dano moral configurado em sua versão in re ipsa, decorrente da própria conduta ilícita, que força relação contratual, a despeito da vontade do consumidor, e lhe impõe débitos não compactuado.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado
em R$ 4.000,00 (quatro mil e quinhentos reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020